Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748925-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sociedade de Educação do Sol Ltda Embargada: Julia Grosskopf de Albuquerque Rosa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sociedade de Educação do Sol Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante (Id. 66332523). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator